Tribunal: TJES
Processo: 5000896-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000896-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios na Ag. de instrumento nº
5000896-27.2021.8.08.0000

Embargante: Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo

Embargados: Vitória Brasil Mercantil Ltda. - ME e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão do evento n. 1305193 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados
“[...]
para reconhecer a descaracterização da mora dos recorrentes relativamente à avença descrita nos autos originários.”

Em suas razões (Id. 1339133)) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante sustenta que o aresto embargado incorre em omissão, por não ter se manifestado
“
[...]
acerca das normas expedidas pelas autoridades máximas do mercado financeiro, BACEN e CMN, no que concerne à legalidade da aplicação do CDI nos contratos bancários, no presente caso representados pelas CCBs nº 122934-0 e nº 126033-2
[...]”
. A final, requer seja conhecido e provido o integrativo, sanando-se o vício apontado.

Decorrido o prazo para manifestação dos recorridos sem apresentação de contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a embargante sustenta que o aresto embargado incorre em omissão, por não ter se manifestado
“
[...]
acerca das normas expedidas pelas autoridades máximas do mercado financeiro, BACEN e CMN, no que concerne à legalidade da aplicação do CDI nos contratos bancários, no presente caso representados pelas CCBs nº 122934-0 e nº 126033-2
[...]”
.

Entretanto, tais fundamentos constaram da resposta apresentada pela embargante ao agravo de instrumento manejado pelos recorridos, a qual sequer foi conhecida, porque intempestiva, o que já basta para a rejeição dos aclaratórios.

Nada obstante, anoto que constou clarividente do julgado que a pretensão recursal dos ora recorridos restou parcialmente acolhida, pois
“[...]
p
ermanece hígida
a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
[...]”,
bem como que apesar de a Súmula nº 380, do e. STJ, prescrever que
“a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
[...],
a hipótese dos autos não denota circunstância de simples ajuizamento de ação revisional, eis que as peculiaridades do caso
revelam
a existência de garantia real robusta, bem como o acolhimento
pelo juízo
,
mesmo
em sede liminar, da tese acerca da abusividade dos encargos exigidos pelo contrato debatido na lide, o que respalda a
pretensão
recursal, ainda que em parte, notadamente porque
não vislumbro n
a só descaracteriza
ção da mora nesse momento
preambular do trâmite processual, uma
medida tendente a
impactar sobremaneira a esfera jurídica da recorrida. Ao contrário, tenho que visa
evitar a ocorrência de prejuízos cujos efeitos por certo serão desproporcionalmente experimentados pel
os agravantes.
Ademais, anoto que a suspensão dos efeitos da mora no caso concreto, consequentemente inviabiliza a adoção pela recorrida de medidas constritivas como a inscrição do nome dos recorrentes em cadastros de inadimplentes, a consolidação da propriedade de bens dados em garantia em nome da agravada, etc.
[...]”

Evidente, então, da leitura das razões
recursais,
a constatação de que
a
embargante em verdade intenta a
reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(
AgInt no AREsp 1154463/SP
,
AgRg no REsp 1330823/RS,
ARE 713338,
entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.